Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-64.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 173.487.229-20 (EMBARGANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 173.487.229-20 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 380.887.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA VÍTIMA DE GOLPE VIA TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES E ENTREGA SEU CARTÃO DE CRÉDITO AO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JOSE CARLOS DE ARAUJO,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado e julgou prejudicado o apelo apresentado pelo ora embargante (ID 107923486 – fls. 468/487).

Irresignado, o autor/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, embora reconhece que o autor foi vítima de golpe por telefone, no qual foram realizados vários saques e compras contestadas pelo autor e que a responsabilidade do banco é objetiva, entendeu que não seria razoável responsabilizar o banco, sob o manto de que não se trata de fortuito interno e que o banco atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito e que a culpa é exclusiva do autor (consumidor) que entregou seu cartão e a senha ao motoboy que se passou por funcionário do banco.

Defende que, diferentemente do que constou no voto combatido, o autor/embargante não informou a senha ao suposto funcionário do banco.

Sustenta que, entrou em contato com a Central do Banco Bradesco para realizar o cancelamento/bloqueio, porém, descobriu que seu telefone estaria sendo clonado, ocasião em que descobriu que a ligação que fez para a SAC de atendimento do Banco Bradesco foi desviada pelos os falsários, que se passaram por atendentes do Banco Bradesco, ocasião em que os falsários relataram para o autor/embargante que iria realizar o cancelamento de seu cartão de crédito. Todavia, o cartão não foi cancelado ou bloqueado como solicitado.

Argui que, enviou um Requerimento para o Banco Bradesco S/A, agencia de Sinop/MT, informando sua conta do cartão de crédito, onde se solicitou a resolução da contestação efetuada em 06/11/2019, referente à Carta de Contestação de compras referente ao Cartão de Crédito no 4104240001417640, conforme protocolo no 28413587640, datado de 06/11/2019, porém, não houve solução e nem retorno.

Menciona que, os números de telefones do autor (66) 3531-4572 e (66) 98121-3884 foram clonados pelos falsários.

Diz que, o autor deu conta que foi vítima do golpe do motoboy, devido o acesso que os falsários tiveram nas linhas telefônicas do autor pela Operadora “Oi” e Operadora “Tim”, que, de posse do número do CPF do autor, também conseguiram hackear os dados bancários do autor, os telefones fixo e móvel conforme comprovado nos autos.

Argumenta que, mesmo de posse do cartão, os estelionatários só conseguem efetivar o golpe em virtude da exploração de uma falha na segurança do banco que permite a realização de múltiplas e vultosas operações, mesmo quando elas claramente são fraudulentas.

Alega que, evidente a responsabilidade do banco pelos danos suportados pelo autor, já que as transações efetuadas no cartão fogem do perfil das compras usuais do autor, e o banco tem o dever de segurança. Ou seja, o banco não adotou medidas adequadas e efetivas para dar a segurança necessária a seu cliente nem tampouco para resolver seu problema.

Salienta que, a responsabilidade dos bancos pelos serviços prestados aos seus clientes se enquadra na modalidade objetiva (art. 14, caput, CDC). Isso significa que as instituições financeiras respondem – independentemente de culpa – pela reparação dos prejuízos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários (ID 109220461 – fls. 489/502).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Como dito, o autor/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que, embora reconhece que o autor foi vítima de golpe por telefone, no qual foram realizados vários saques e compras contestadas pelo autor e que a responsabilidade do banco é objetiva, entendeu que não seria razoável responsabilizar o banco, sob o manto de que não se trata de fortuito interno e que o banco atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito e que a culpa é exclusiva do autor (consumidor) que entregou seu cartão e a senha ao motoboy que se passou por funcionário do banco.

Defende que, diferentemente do que constou no voto combatido, o autor/embargante não informou a senha ao suposto funcionário do banco.

Sustenta que, entrou em contato com a Central do Banco Bradesco para realizar o cancelamento/bloqueio, porém, descobriu que seu telefone estaria sendo clonado, ocasião em que descobriu que a ligação que fez para a SAC de atendimento do Banco Bradesco foi desviada pelos os falsários, que se passaram por atendentes do Banco Bradesco, ocasião em que os falsários relataram para o autor/embargante que iria realizar o cancelamento de seu cartão de crédito. Todavia, o cartão não foi cancelado ou bloqueado como solicitado.

Argui que, enviou um Requerimento para o Banco Bradesco S/A, agencia de Sinop/MT, informando sua conta do cartão de crédito, onde se solicitou a resolução da contestação efetuada em 06/11/2019, referente à Carta de Contestação de compras referente ao Cartão de Crédito no 4104240001417640, conforme protocolo no 28413587640, datado de 06/11/2019, porém, não houve solução e nem retorno.

Menciona que, os números de telefones do autor (66) 3531-4572 e (66) 98121-3884 foram clonados pelos falsários.

Diz que, o autor deu conta que foi vítima do golpe do motoboy, devido o acesso que os falsários tiveram nas linhas telefônicas do autor pela Operadora “Oi” e Operadora “Tim”, que, de posse do número do CPF do autor, também conseguiram hackear os dados bancários do autor, os telefones fixo e móvel conforme comprovado nos autos.

Argumenta que, mesmo de posse do cartão, os estelionatários só conseguem efetivar o golpe em virtude da exploração de uma falha na segurança do banco que permite a realização de múltiplas e vultosas operações, mesmo quando elas claramente são fraudulentas.

Alega que, evidente a responsabilidade do banco pelos danos suportados pelo autor, já que as transações efetuadas no cartão fogem do perfil das compras usuais do autor, e o banco tem o dever de segurança. Ou seja, o banco não adotou medidas adequadas e efetivas para dar a segurança necessária a seu cliente nem tampouco para resolver seu problema.

Salienta que, a responsabilidade dos bancos pelos serviços prestados aos seus clientes se enquadra na modalidade objetiva (art. 14, caput, CDC). Isso significa que as instituições financeiras respondem – independentemente de culpa – pela reparação dos prejuízos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários (ID 109220461 – fls. 489/502).

Contudo, razão não assiste ao embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que,
o autor sofreu um golpe via
telefone
onde terceiro se identificou como sendo preposto do banco réu, induzindo-o a entregar o seu cartão de crédito a um falsário (que teria se identificado com crachá do Banco Bradesco/réu), para realização de uma perícia no chip.

Ou seja, a situação acima declinada demonstra que o autor
foi vítima de
golpe
por
telefone
, sem a participação, conivência ou omissão do banco réu, de maneira que, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, no caso, não seria razoável responsabilizá-lo, quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária e do cartão de crédito, no qual foram realizados vários saques e compras.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva
do consumidor, o que afasta a responsabilidade do banco réu, a teor do que dispõe o
art. 14, §3o, II, do CDC.

Aliás, as razões recursais do autor/embargante apenas faz corroborar o entendimento esposado no voto combatido, porque faz menção expressa de que
“
entrou em contato com a Central do Banco Bradesco para realizar o cancelamento/bloqueio, porém, descobriu que seu telefone estaria sendo clonado, ocasião em que descobriu que a ligação que fez para a SAC de atendimento do Banco Bradesco foi desviada pelos os falsários, que se passaram por atendentes do Banco Bradesco, ocasião em que os falsários relataram para o autor/embargante que iria realizar o cancelamento de seu cartão de crédito.”

Ou seja, evidentemente que o réu/embargado não procedeu ao cancelamento/bloqueio do cartão, conforme solicitado naquele momento, pois, como o próprio autor/embargante alega, foram os falsários quem receberam a ligação.

Ora, o banco réu/embargado não pode ser responsabilizado pelo não cancelamento do cartão, quando o ato ilícito foi realizado mediante clonagem da linha telefônica do autor/embargante, sobre a qual não tem ele nenhuma gerência.

Importa destacar que
o próprio autor/embargante afirma ter recebido ligação de terceiro, que se passou como preposto do réu/embargado, situação que se difere daquela em que o próprio consumidor efetua ligação ao número indubitavelmente pertencente ao banco e tem que dar informações pessoais e/ou realizar operações que o identifiquem, uma vez que nesta última circunstância estará resguardada para qualquer operação bancária a ser efetivada.

Como se isso não bastasse, é dever do próprio titular da conta bancária a guarda e vigilância do cartão, o que, como sabido, possibilita a compra via internet sem utilização de senha, mas apenas com o código inserido no próprio cartão.

Repisa-se que, o autor/embargante não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro, dando causa ao evento danoso.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021